Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional e somente está justificada acaso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, desde que fundamentada em elementos concretos.
2. Na hipótese, embora se trate de crime grave por sua própria natureza, passados quase dois anos dos fatos, os indícios de autoria são bastante frágeis, inexiste contemporaneidade, pois não há notícia da prática de outros delitos pelo paciente, o qual é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e compareceu à delegacia para prestar depoimento.
3. Nesse contexto, não se vislumbra perigo concreto que a liberdade do paciente represente, até o momento, para a ordem pública, sendo desnecessária a decretação da prisão preventiva.
4. Ordem concedida.